Tribunal: TJDFT
Processo: 0731613-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE AGRAVADA POR PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS E REPOUSO NOTURNO COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta por Alessandro dos Santos Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado tentado (art. 155, § 1o e § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano e 1 mês de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 5 dias-multa, por tentativa de subtração de bens de clínica médica, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculos e em concurso de pessoas.
A defesa recorreu pleiteando: (i) compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência; e (ii) fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência; e (ii) verificar se o regime de cumprimento da pena pode ser reduzido para o aberto, diante da pena inferior a quatro anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem, por demonstrar maior reprovabilidade da conduta e descaso com a finalidade reeducativa da sanção anterior.
O furto praticado durante o repouso noturno e em concurso de agentes revela maior gravidade, podendo tais elementos ser valorados como circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1087 (REsp 1.888.756/SP).
A fração de 1/6 utilizada para a majoração da pena-base é proporcional e devidamente fundamentada, respeitando os princípios da individualização e da proporcionalidade.
Reconhecida a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea deve ser apenas parcial, dada a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do CP, em atenção aos princípios da individualização e da proporcionalidade (HC 365.963/SP; AgRg no HC 805.431/SP, STJ).
Fixada a pena em 1 ano e 1 mês de reclusão, tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado, conforme art. 33, §2o, “c”, c/c §3o, do CP, e Súmula 269/STJ. Mantém-se o regime mais benéfico por inexistência de recurso da acusação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza a valoração negativa da culpabilidade, por refletir maior censurabilidade da conduta.
O furto qualificado cometido durante o repouso noturno pode ser considerado circunstância judicial negativa, mesmo afastada a majorante do art. 155, §1o, do CP.
Na hipótese de multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão espontânea é apenas parcial.
O regime semiaberto é adequado ao réu reincidente com maus antecedentes, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.